Tribunal: TJMT
Processo: 1030434-65.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030434-65.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ELDO JAHNEL (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), DEUZINTA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RATIFICOU O ACORDÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 876/STJ. ACÓRDÃO RATIFICADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Reapreciação de Apelação Cível por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação. A reapreciação decorre de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo e a tese firmada no Tema n. 876 do Superior Tribunal de Justiça, referente à dispensabilidade da indicação do CPF ou CNPJ na petição inicial da execução fiscal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo STJ no Tema n. 876.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 876 do STJ limita-se a vedar o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de CPF do executado, não alcançando hipótese de extinção superveniente do processo após regular processamento, intimação para emenda e persistência da inércia do exequente, o que justifica a aplicação da técnica do
distinguishing
.

4. A ausência contínua do CPF compromete a individualização segura do executado, inviabiliza pesquisas patrimoniais e compromete a utilidade prática da execução, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV e §1o, do CPC.

5. O juízo de retratação somente se impõe diante de conflito direto entre o acórdão recorrido e precedente repetitivo vinculante, o que não ocorre quando a decisão se funda em hipótese distinta daquela abrangida pelo Tema 876 do STJ.

6. O Tema 1.184 do STF, as Resoluções CNJ no 547/2024 e no 617/2025, bem como os precedentes citados, corroboram a possibilidade de extinção da execução fiscal inviável, em atenção aos princípios da eficiência e da racionalização da atividade jurisdicional.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Acórdão ratificado em juízo de retratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, II, 321, 485, IV e §1o, 927, III; Lei no 6.830/1980, art. 6o; CF/1988, art. 37; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o-A; Resolução CNJ no 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 876 dos recursos repetitivos; STF, Tema 1.184 da repercussão geral; TJMT, N.U 1024388-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026; TJSP, Apelação Cível no 1503783-87.2019.8.26.0024, Rel. Des. Marcos Soares Machado, 15a Câmara de Direito Público, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da
Apelação Cível
determinada
pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, com a devolução dos autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

A medida decorre do fato de o acórdão, objeto de Recurso Especial, divergir da tese firmada no Tema n. 876, de recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça, ao extinguir a execução fiscal sob o fundamento da ausência de indicação do CPF do executado.

No julgamento anterior, esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na inexistência de indicação do CPF da parte executada, nos termos do artigo 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025.

Contra a decisão colegiada, o Município de Rondonópolis interpôs Recurso Especial (Id 355912886).

A Vice-Presidência deste Tribunal, em decisão proferida em 8.4.2026, determinou a devolução dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, à luz da orientação firmada no Tema n. 876 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Id 357218372).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise da possibilidade de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.

Tal medida decorre da constatação de que o acórdão proferido supostamente diverge da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 876.

Ao apreciar a Apelação interposta pelo Município de Rondonópolis, o Desembargador relator, consignou, em acórdão, o seguinte:

(...)
No caso concreto, houve o deferimento da suspensão do processo, a pedido do Município, sendo-lhe concedido prazo de 30 dias, mas permaneceu inerte.

Assim, diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, foi aplicado o entendimento consubstanciado no art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, que determina a extinção das execuções fiscais quando ausente a indicação do CPF do executado. (...)

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou as exigências legais, tendo sido a parte regularmente intimada e não demonstrado, em tempo oportuno ao juízo de origem, a indicação do CPF do executado, correta a extinção do feito, nos moldes do que preconiza o art. 485, IV, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores
.

(Id 343454878).

Como se verifica do acima transcrito, a decisão proferida em sede recursal tratou sobre a extinção da execução fiscal em razão da ausência do CPF do executado e dos requisitos do Tema 1.184 do STF, após regular intimação do exequente para suprir a irregularidade, sem êxito.

O Tema 876 do STJ estabelece ser dispensável a indicação do CPF ou RG do devedor na petição inicial da execução fiscal, vedando o indeferimento liminar da inicial por tal fundamento, à luz do art. 6o da Lei no 6.830/80. Contudo, o caso concreto não trata de indeferimento liminar da petição inicial, mas de extinção superveniente do processo, após regular processamento e intimação para emenda, diante da inviabilidade prática da execução.

O Tema 876 do STJ trata especificamente da vedação ao indeferimento liminar da petição inicial da execução fiscal por ausência de CPF ou CNPJ, enquanto o acórdão embargado enfrentou questão distinta, referente à extinção do processo sem resolução do mérito, após regular processamento e intimação para emenda, diante da inviabilidade prática da execução. São, portanto, situações jurídicas distintas.

Assim como já ocorreu em precedentes desta Câmara e de outros Tribunais, não cabe retratação quando o tema repetitivo não alcança o fundamento específico do julgado, sob pena de se ampliar de modo indevido o alcance da tese vinculante. O juízo de retratação somente se impõe quando a decisão recorrida conflita diretamente com a tese fixada em precedente repetitivo. Não é o caso.

O caso concreto apresenta distinção fática relevante, pois a petição inicial foi regularmente recebida e o processo tramitou normalmente por anos, tendo o exequente sido posteriormente intimado de forma específica para suprir a ausência do CPF do executado, permanecendo inerte. A ausência contínua desse dado cadastral prejudica a identificação precisa do devedor, obstaculiza a busca de informações em registros públicos e impede o acesso aos mecanismos informatizados de localização de bens e ativos, comprometendo a viabilidade prática do processo executivo.

O polo ativo foi regularmente cientificado para promover a correção necessária, mantendo-se silente, circunstância que legitima o encerramento do feito sem apreciação do pedido, em conformidade com o art. 485, IV e parágrafo 1o, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes que corroboram o entendimento ora adotado:

(...) 3. O Tema 876 do STJ estabelece ser dispensável a indicação do CPF ou RG do devedor na petição inicial da execução fiscal, vedando o indeferimento liminar da inicial por tal fundamento, à luz do art. 6o da Lei no 6.830/80.

4. O caso concreto apresenta distinção fático-jurídica relevante, pois a petição inicial foi recebida e o feito regularmente processado, tendo o exequente sido intimado para suprir a ausência do CPF, sem êxito.

5. A extinção não decorre de indeferimento liminar da inicial, mas do reconhecimento superveniente da impossibilidade de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, diante da ausência de elemento mínimo de identificação do executado.

6. A falta persistente do CPF compromete a individualização segura da parte passiva, dificulta a localização de endereço em bases oficiais e inviabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, frustrando a efetividade da execução.

7. A parte exequente foi oportunamente intimada a emendar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, permanecendo inerte, o que autoriza a extinção sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV e parágrafo 1o, do CPC.

8. A aplicação da técnica do distinguishing afasta a incidência do precedente repetitivo do STJ, sem violação ao art. 927, III, do CPC, pois as hipóteses fáticas não são idênticas.

9. A Resolução CNJ no 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ no 617/2025, consubstancia diretriz administrativa voltada à racionalização e à eficiência da atividade jurisdicional, em consonância com o art. 37 da CF, não instituindo requisito legal novo à execução fiscal nem servindo de fundamento autônomo para a extinção.

Tese de julgamento: 1. O entendimento firmado no Tema 876 do STJ impede o indeferimento liminar da execução fiscal por ausência de CPF, mas não obsta a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando, após regular processamento e intimação para emenda, permanece inviável a constituição válida da relação processual executiva. 2. A persistente ausência de elemento mínimo de identificação do executado caracteriza ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
" (N.U 1024388-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

4. No mérito, a tese de violação à decisão proferida em agravo de instrumento e do tema no 876 do STJ não prospera. Inviável que se exija indicação do CPF do contribuinte como requisito de processamento da petição inicial. Informação, contudo, que se mostra indispensável para realização de pesquisas tendentes à localização do devedor e de bens passíveis de penhora. Processamento sem referido dado que impediu a citação pessoal e a constrição de bens, animando pedido de arquivamento dos autos pela Municipalidade. Omissão que torna ineficaz a execução fiscal, cujo custo de tramitação supera o crédito de satisfação claramente remota, permitindo a extinção com fundamento no tema no 1.184, do STF. (...).

Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando não há elementos mínimos para individualização do devedor e penhora de bens. 2. A Resolução CNJ no 617/2025 alinha-se ao princípio da eficiência administrativa, justificando a extinção de execuções que não indiquem o número do CPF da parte executada." (TJ-SP, Apelação Cível: 15037838720198260024 Araçatuba, Rel. Des. Marcos Soares Machado, j. 5.9.2025, 15a Câmara de Direito Público).

Dessa forma, conclui-se pela ratificação da decisão. O acórdão recorrido permanece íntegro, pois não contrariou a orientação do Tema 876/STJ. O caso concreto foi resolvido pela aplicação do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da persistente ausência do CPF do executado e dos demais requisitos do Tema 1.184 do STF, mesmo após regular intimação para emenda, hipótese esta que se distingue do indeferimento liminar da petição inicial tratado no Tema 876 do STJ.

Ademais, o Tema 1.184 do STF e as Resoluções CNJ no 547/2024 e no 617/2025 admitem a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na eficiência administrativa, especialmente quando não há elementos mínimos para individualização do devedor e localização de bens passíveis de penhora.

Pelo exposto, em juízo de retratação,
RATIFICO
o acórdão, em razão da ausência de qualquer desconformidade com o Tema 876 do STJ.

Determino, com as homenagens devidas, a remessa dos autos à Vice-Presidência para as providências legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026